Tribunal: TJBA
Processo: 8045604-90.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045604-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CONSUMERISTA E JUÍZO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINDICATO CONTRATANTE EM BENEFÍCIO DE ASSOCIADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINAÇÃO FINAL CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045604-90.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência para declarar o juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da comarca de Vitória da Conquista competente para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto